Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30%. OBSERVADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO.
1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.
2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Ante a negativa de provimento ao recurso da autora, falta interesse recursal ao réu no recurso adesivo apresentado com o objetivo de reduzir o valor da causa, uma vez que a verba sucumbencial fixada em favor do patrono do réu teve como base justamente o valor dado à causa pela autora em sua peça inicial.
5. Apelo conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.